Tribunal: TJBA
Processo: 8142763-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142763-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE MENDES SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RECICLAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE QUARENTENA PREVISTO NO ART. 22.1 DO ATO Nº 13.672/2022 DA ANATEL. RECOMERCIALIZAÇÃO PREMATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SOBREPOSIÇÃO DE PERFIS NO APLICATIVO DA OPERADORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PREJUDICADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora de vinculação de seus dados pessoais à linha telefônica (71) 99101-2254 e de condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) saber se o pedido de obrigação de fazer é passível de cumprimento diante da existência de terceiro de boa-fé atualmente titular da linha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC. 5 - O art. 22.1 do Ato nº 13.672/2022 da Anatel, que regulamenta o art. 32 da Resolução nº 709/2019, veda a redesignação de número telefônico liberado por prazo inferior a seis meses. A exceção do art. 22.1.1 — redesignação ao último titular — tampouco foi observada. 6 - As telas sistêmicas juntadas pela própria operadora demonstram que o número foi recomercializado ao novo titular em 22/06/2024, no máximo dois meses após o cancelamento ocorrido em abril de 2024, em manifesta violação ao prazo mínimo legal de seis meses, configurando falha objetiva na prestação do serviço, independentemente da inadimplência que motivou o cancelamento anterior. 7 - A operadora, ao reciclar o número antes do prazo regulatório e sem promover a completa desvinculação das credenciais da usuária anterior, violou os deveres de segurança e adequação do serviço previstos nos arts. 8º, 20 e 22 do CDC, permitindo que a antiga titular visualizasse, no aplicativo "Meu TIM", saudações e dados destinados ao novo titular — sobreposição de perfis que compromete a segurança da informação dos usuários. 8 - A documentação acostada à inicial demonstra que a autora tentou utilizar o serviço da operadora em agosto de 2024, dentro do prazo de quarentena que deveria estar em curso, e encontrou o número já ocupado por terceiro em razão da recomercialização prematura, o que é suficiente para evidenciar o nexo causal entre a falha da operadora e os transtornos sofridos pela consumidora. 9 - O dano moral está configurado. A autora teve seu número telefônico — elemento central de identidade digital, vinculado a autenticações, cadastros e aplicativos essenciais — reutilizado antes do prazo regulatório mínimo, sendo impedida de efetivar nova contratação com a mesma linha. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão indenizável à luz do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e do art. 6º, inciso VI, do CDC. 10 - O pedido de obrigação de fazer tornou-se impossível sem prejuízo ao terceiro de boa-fé atualmente titular da linha, não tendo sido demonstrado prejuízo material que pudesse justificar a conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se dá parcial provimento, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela Selic a partir da publicação deste julgamento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 20% sobre o valor da condenação atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 8º, 14, 20 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8000510-47.2021.8.05.0155, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 12/11/2025; TJ-RJ, APL 08056291920228190042, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024; TJ-GO, Apelação Cível 51241508120238090083, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL 02160459220208190001, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
8142763-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LILIANE MENDES SILVA e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
[data registrada no sistema].

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça